Tribunal: TJDFT
Processo: 0707237-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. JULGAMENTO ANTECIPADO. NULIDADE. AUSÊNCIA. GRATUIDADE. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEL. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO.
1. Cuida-se de ação em que se busca a fixação de alugueres pelo uso exclusivo da ré de imóvel de propriedade conjunta do casal, em condomínio.
2. Tendo o autor anuido em réplica com o valor da avaliação feita pelo oficial de justiça e requerido o julgamento do feito sem a produção de outras provas, irresignação posterior contra a avaliação se demonstra contraditória.
3. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe determinar a produção das que entender necessárias ou indeferir as inoportunas, não havendo se reconhecer cerceamento de defesa quando presentes elementos suficientes ao julgamento da lide.
4. Julgado o feito em conjunto, se reconhece a extensão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte, mormente quando presentes elementos demonstrativos da hipossuficiência econômica desta e a ocorrência de contraditório.
5. O aluguel devido em função do uso exclusivo de bem em condomínio pela ré e os filhos do ex casal não foi considerado alimento in natura implícito pela sentença que condenou o autor a alimentos.
6. Eventual compensação de débitos do autor para com a ré deve ser arguida em momento oportuno.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.